Tribunal: TJSP
Processo: 1002202-26.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO, REACOMODAÇÃO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZOITO HORAS COMPUTANDO-SE O TRAJETO DE IDA E DE VOLTA.

FATO INCONTROVERSO, COM PERDA DE UM DIA DE TRABALHO. CONSUMIDOR COM FRATURA DO PÉ ESQUERDO E QUE NECESSITAVA DE USO DE CADEIRA DE RODAS. COMPRA DE POLTRONA "GOL CONFORTO' NÃO RESPEITADA EM AO MENOS UMA DAS

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO, REACOMODAÇÃO COM ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZOITO HORAS COMPUTANDO-SE O TRAJETO DE IDA E DE VOLTA.

FATO INCONTROVERSO, COM PERDA DE UM DIA DE TRABALHO. CONSUMIDOR COM FRATURA DO PÉ ESQUERDO E QUE NECESSITAVA DE USO DE CADEIRA DE RODAS. COMPRA DE POLTRONA "GOL CONFORTO' NÃO RESPEITADA EM AO MENOS UMA DAS CONEXÕES.

DANO DECORRENTE DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.

FIXAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS BEM AVALIADA PELA SENTENÇA E QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.